Tribunal: TJDFT
Processo: 0704968-73.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704968-73.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LORENA SANTANA APELADO: CRISLANE FERREIRA GARCIA DECISÃO Vistos, etc. Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 29, inciso III, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Assim, fica intimada a querelante, na pessoa do advogado (a) para comprovar que já efetuou o pagamento das custas processuais e do preparo propriamente dito, no prazo de 48h contados da interposição do recurso, sob pena de deserção. Ressalte-se que não está sendo dada nova oportunidade para o pagamento do preparo recursal, mas somente a comprovação de que o pagamento já foi realizado no prazo legal, porém não foi juntado aos autos. I. Brasília/DF, 17 de maio de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito